Tribunal: TJMT
Processo: 1011180-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011180-18.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO IMIANI LOPES e OUTRO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Inominada com Pedido de Julgamento Antecipado Parcial de Mérito ou Tutela Provisória de Evidência ou Tutela Liminar c/c Reparação de Danos n.o 1024655-49.2019.8.11.0041, movida em desfavor de GINCO URBANISMO LTDA., indeferiu o pedido de julgamento antecipado da lide.
Além disso, o juiz singular indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que firmaram com a Agravada Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel para aquisição de terreno urbano de 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), situado no Loteamento Parque das Nações.
Após o pagamento de parte das parcelas, aduzem que enviaram notificação à Agravada comunicando o distrato unilateral, ocasião em que assinalaram o prazo de 15 (quinze) para que a Agravada promovesse a restituição dos valores pagos, em razão do desfazimento do contrato.
Afirmam que a Agravada concordou em devolver o valor de R$ 9.113,16 (nove mil cento e treze reais e dezesseis centavos), por essa razão julgam ser este valor incontroverso.
Sustentam que estão preenchidos os requisitos do art. 356, do CPC, motivo pelo qual consideram ser hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, ante a desnecessidade de produção de provas.
Sob esses argumentos, pugnam pela tutela recursal para julgar antecipadamente a lide e determinar a devolução dos valores pagos; ou, ainda, para concessão da tutela provisória de evidência; ou tutela liminar a fim de determinar a restituição do valor incontroverso.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos, neste juízo de cognição sumária, não entrevejo os requisitos para a concessão do pedido liminar. Em que pesem às alegações dos Agravantes afirmando ser hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, observo que ainda há necessidade de produção de prova.
Os Agravantes asseguram que o valor de R$ 9.113,16 (nove mil cento e treze reais e dezesseis centavos) é incontroverso, todavia não há nos autos documentos que corroborem essa afirmação; pelo contrário, em contestação a Agravada/ré refuta veementemente o valor apresentado pelos Agravantes, fato que, em tese, afasta a probabilidade do direito vindicado.
Portanto, necessário que se instaurem as fases subsequentes do processo, com a produção de elementos de prova seguras ao exame da pretensão.
Também não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da decisão até o julgamento célere deste recurso, haja vista que, caso posteriormente sejam julgados procedentes os pedidos, os Agravantes receberão os valores devidamente atualizados.
Feitas essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora